Tribunal: TJPA
Processo: 0005218-92.2018.8.14.0040
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0005218-92.2018.8.14.0040
SENTENCIANTE: JUIZO DA FAZENDA E EXECUÇÃO FISCAL DE PARAUAPEBAS

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: PEDRO BENICIO BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

AUTOR DIAGNOSTICADO

COM HÉRNIA INGUINAL. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
.
DIREITO À VIDA E À SAÚDE
.
PRELIMINAR
DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.
REJEITADA. MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO. AFASTADA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL.
MULTA DIÁRIA APLICADA EM ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
NECESSIDADE DE
AFASTAMENTO DA ADVERTÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO POR CRIME DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

REMESSA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.

Preliminar de perda do objeto por Ausência de Interesse Processual.
Pedido de improcedência da ação, em razão do cumprimento da tutela antecipada.

O direito pleiteado é efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.
Preliminar rejeitada.

2.

Mérito.
Pedido de improcedência da ação por aplicabilidade do princípio da reserva do possível a despeito do
direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196.

3.

O
receituário médico (Id.
2598786 - Pág. 13
) e a avaliação de risco cirúrgico (Id.
2598786 - Pág. 14/15)
, são taxativos ao firmar que o autor é portador de hérnia inguinal e, que necessita ser submetido à procedimento cirúrgico/avaliação/tratamento.

4.

A necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores. Ademais, a arguição de violação ao princípio da Reserva do Possível funda-se em afirmações genéricas por parte do Ente Municipal.

5.

A multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional. Entretanto, ainda que para a proteção de direitos constitucionais, deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
In casu
, o valor fixado pelo magistrado deu-se em obediência aos referidos princípios e aos parâmetros estabelecidos por este Egrégio Tribunal de Justiça (astreintes em R$ 1.000,00 limitado a R$ 50.000,00).

6.

A aplicação de sanções civis e criminais (crime de desobediência e responsabilização por
improbidade administrativa
), que estais determinações são medidas desproporcionais ao eventual atraso no cumprimento da obrigação, situação que não obsta a apuração própria no âmbito administrativo
.

7.

Remessa conhecida e parcialmente provida, apenas para
afastar a advertência de crime de improbidade administrativa em caso de descumprimento
mantendo inalterado os demais termos da sentença
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 18 a 25 de maio de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (
processo nº
0005218-92.2018.8.14.0040

- PJE
)

da sentença proferida pelo Juízo de Direito da
Vara
da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de liminar ajuizada por PEDRO BENICIO BARBOSA contra o ESTADO DO PARÁ.

Consta da petição inicial (
Id.
2598786 - Pág. 3
/8
)
, que o autor foi diagnosticado com Hérnia Inguinal Direita, por vezes apresentando dificuldade para reduzir e, necessita de consulta ambulatorial com cirurgia após liberação do risco cirúrgico, conforme avaliação e laudos médicos em anexo.

Esclarece que apesar de já ter realizado todos os exames necessários para o procedimento cirúrgico, bem como pela avaliação medica de risco cirúrgico, até o momento do ingresso da ação encontrava-se aguardando ser submetido ao procedimento cirúrgico para hérnia inguinal D irredutível e, considerando que não dispõe de condições financeiras para custear com o tratamento,
outra alternativa não restou senão buscar no Poder Judiciário compelir os réus para que forneçam ao autor o procedimento cirúrgico e tratamento necessária à sua saúde.

Diante de tal circunstância, requereu a concessão da tutela antecipada de urgência para que o Estado do Pará disponibilize, imediatamente, avaliação/tratamento/procedimento cirúrgico especializado. Ao Município de Parauapebas, determinou que providencie, imediatamente a transferência do autor para o Hospital indicado pelo Estado do Pará para a realização do procedimento cirúrgico, ambos sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O Juízo
a quo
deferiu o pedido de liminar, determinando que,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o Estado do Pará
providenciasse a
avaliação/tratamento/procedimento cirúrgico especializado e, obrigando o
Município de Parauapebas, procedesse com os procedimento necessários para o transporte do autor para o hospital indicado pelo Ente Estadual, ambos sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de responder, dentre outros, por crime de improbidade administrativa. (Id.
2598787 - Pág. 2
/4)
.

Em seguida o Município de Parauapebas apresentou contestação (Id.
2598788 - Pág. 2
/20),
suscitando, preliminarmente, perda do objeto da ação, em razão do cumprimento da liminar e impossibilidade jurídica do pedido. No mérito,
sustenta que não estou demonstrado nos autos que houve por parte do Município de Parauapebas recusa em prestar o atendimento ao autor,
alegando, ainda, violação ao princípio da reserva do possível, ausência de razoabilidade na aplicação da multa diária, impossibilidade de execução antecipada da multa diária contra Fazenda Pública, bem como, afirma que
a multa diária é desproporcional.

Apesar de devidamente intimado, o Estado do Pará não apresentou contestação.

Em seguida

o Juízo a quo proferiu sentença com o seguinte teor (Id.

2598790 - Pág. 1
/7
):

(...)
Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, CONFIRMO OS EFEITOS DA TUTELA JÁ DEFERIDA E DEVIDAMENTE IMPLEMENTADA E JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA e o ESTADO DO PARÁ À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL. Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual n° 8.328/2015. Não havendo recurso voluntário, proceda-se a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Parauapebas/PA, 02 de setembro de 2019.
(grifos nossos).

As partes não interpuseram recurso,

subindo os autos, de forma eletrônica, à este Egrégio Tribunal para fins de Remessa Necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público (Id.
2657048 - Pág. 1
), na qualidade de fiscal da ordem jurídica, m
anifestou-se pela manutenção da sentença (Id.
2848986 - Pág. 1
/10
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/15, passando a apreciá-la.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR

O Ente Municipal, em sua contestação alega a perda do objeto da ação, por suposta falta de interesse processual
, pois, afirma que as obrigações determinadas em sede de antecipação de tutela já foram totalmente satisfeitas.

A concessão da antecipação de tutela não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.

Em caso análogo, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.
AFASTADAS
. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da sentença. PRELIMINARES

2. Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos os entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.
3. Perda do objeto. Não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendida
. MÉRITO 4. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 5. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam. 6. Em Reexame Necessário, sentença confirmada em todos os seus termos. (TJ/PA, 2017.01668665-89, 174.198, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-17, Publicado em 2017-04-28). (grifo nosso).

Assim, rejeito a preliminar de interesse de agir.

DO DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO

A sentença, ora analisada,
confirmou os efeitos da antecipação de tutela e, julgou procedente a Ação Civil Pública com pedido de tutela antecipada, determinando que
o Município de Parauapebas e o Estado do Pará providenciassem a transferência do autor para leito especializado para realização de procedimento cirúrgico, bem como, arque com as despesas de tratamentos, transporte e, o que mais se mostrar necessário.

No mérito de sua contestação, o Município de Parauapebas sustenta que, deve o magistrado observar os princípios da reserva do possível e o acesso igualitário à saúde.

Analisando os autos, constata-se que o receituário médico (Id.
2598786 - Pág. 13
) e a avaliação de risco cirúrgico (Id.
2598786 - Pág. 14/15)
, são taxativos ao firmar que o autor é portador de hérnia inguinal e, que necessita ser submetido à procedimento cirúrgico/avaliação/tratamento.

Assim, comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, o Município de Parauapebas deve garantir o direito à saúde do autor, assegurado constitucionalmente no art. 196, senão vejamos:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O
direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Desta forma, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

Neste sentido, colaciona-se julgado do STF:

EMENTA: PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS –
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO
(CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 716777 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013). (grifos nossos).

Este Egrégio Tribunal de Justiça posiciona-se no mesmo sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. DEVER DE ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. 1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2-
Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida
. 3-
A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento
. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir. 4- Nesse contexto, impõem-se a manutenção da sentença.

(TJPA, 2017.00743164-64, 170.950, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-20, Publicado em 2017-02-24). (grifos nossos).

Portanto, a imposição ao Ente Municipal e ao Estado do Pará no sentido de viabilizarem o transporte, tratamento, avaliação e o procedimento cirúrgico ao autor, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros vivenciados pelos entes federativos e, não desconhece que cabe à eles a tarefa executiva de administrar, gerir recursos públicos e implementar ou não políticas públicas, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Desta forma, incontroverso o diagnóstico, imperiosa a manutenção da sentença quanto
à determinação para que o Município de Parauapebas e o Estado do Pará providencie, o transporte e o procedimento cirúrgico ao autor em hospital especializado, bem como, os demais tratamentos que se mostrarem necessários.

Analisando os autos eletrônico, verifica-se que a sentença, confirmou a liminar deferida, em que fixou multas diárias nos valores, R$ 1.000,00 (um mil reais) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em desfavor do Município de Parauapebas e do Estado do Pará e, advertiu quanto a possibilidade de responsabilização dos agentes públicos por crime de improbidade administrativa.

A multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional. Entretanto, ainda que para a proteção de direitos constitucionais, deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sobre o assunto Nelson Nery Junior ensina:

O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
. (
Nery

Junior
,
Nelson
; Andrade
Nery
,
Rosa

Maria
de. Código de Processo Civil Comentado. 10. Ed. Ver, ampl. e atual. até 1º de outubro de 2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 673). (grifos nossos).

No caso dos autos, constata-se que o valor da astreintes está em observância a
os
parâmetros estabelecidos por este Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A matéria já se encontra pacificada no âmbito dos tribunais superiores, pelo que desnecessários maiores alongamentos. II - O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, conjunta ou isoladamente. III - Ademais, o perigo na demora milita em favor das interessadas, uma vez que a necessidade de ser realizado o tratamento não pode aguardar a tutela definitiva, sem haver perigo de dano de difícil reparação. IV - Com relação as astreintes, seu objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas forçá-lo a cumprir a obrigação na forma especifica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação, mas não deve causar enriquecimento ilícito da parte contrária.
V - Considerando que o juízo de piso não fixou limite para a incidência da multa, imponho, de oficio, o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no valor arbitrado
. VI - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

(TJPA, 2017.04795775-17, 182.749, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-11-06, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Pará contra decisão (fls. 7-9) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barcarena, que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, no interesse do menor T. S. F., contra o Estado do Pará - Processo nº 0008451-38.2014.8.14.0008, deferiu a medida liminar para determinar que o Estado do Pará providencie o atendimento especializado - exame de dacriocistografia, junto à Central de Regulação de Exames do Estado - Secretaria Estadual de Saúde, para tratamento, na forma prescrita pelo médico responsável pela criança T. S. F., no prazo de 48 horas,
sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (...) Nesse diapasão e obedecendo também ao princípio da Proporcionalidade, é mister que seja estipulado teto para o pagamento da astreinte arbitrada, o que fixo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
. Pelo exposto, consoante o disposto nos artigos 995, § único e 1.019, inciso I, do NCPC,
atribuo parcial efeito suspensivo ao presente recurso
, para excluir a responsabilidade pessoal do Secretário de Estado de Saúde

Pública, dilatar o prazo para cumprimento da obrigação para 5 (cinco) dias e
limitar a multa ao teto de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais). (...).

(TJPA, 2016.02386822-37, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-06-21, Publicado em 2016-06-21). (grifo nosso).

Desta forma, neste ponto a sentença do Juízo
a quo
deve ser mantida.

Ademais,
constata-se que a sentença, confirmou a liminar deferida, em que advertiu que em caso de descumprimento da decisão liminar haveria a responsabilização dos agentes públicos pelo crime de improbidade administrativa.

No que diz respeito a
aplicação de sanções civis e criminais (crime de desobediência e responsabilização
por improbidade administrativa
), que estais determinações são
medidas desproporcionais ao eventual atraso no cumprimento da obrigação, situação que não obsta a apura
ção própria no âmbito administrativo,
conforme entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0005137-06.2017.8.14.0000) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, tendo como interessado MANOEL EGNALDO SILVA COSTA, diante de decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, nos autos da Ação Civil com Pedido de Antecipação de Tutela (proc. nº 0015808-10.2016.8.14.0005) proposta pelo agravado. (...)
Em caso de descumprimento, determino, ainda, a extração de peças para remessa ao Ministério Público para apuração de possível prática de crime de desobediência e ato de improbidade administrativa
. Majoro a multa fixada na decisão de fl. 39, de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento a ser revertido em favor do Autor (interessado/paciente), o Senhor MANOEL EGNALDO SILVA COSTA, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (...)
Com relação a imposição de crime de desobediência e ato de improbidade administrativa à pessoa do agente público, a Jurisprudência do STF é pacífica quanto a matéria, já tendo inclusive afirmado taxativamente que: O crime de desobediência somente é praticado por agente público quando este está agindo como particular
. (STF, RT 567/397). No mesmo sentido: STJ, RT 777/559 e TRF 4ªRegião, RT 774/612). Logo, quanto à advertência de prática de eventual crime de desobediência praticado pelo agravante, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça que: para a caracterização do crime de desobediência não é suficiente o simples descumprimento de decisão judicial, sendo necessário que não exista previsão de sanção específica (STJ, HC 298138/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 06/11/2014). Na mesma linha: para a configuração do delito de desobediência de ordem judicial é indispensável que inexista a previsão de sanção de natureza civil, processual civil ou administrativa, salvo quando a norma admitir expressamente a referida cumulação (STJ, HC 92655/ES, 5ªTurma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 18/12/2007). A respeito do tema, segue entendimento consolidado nos Tribunal Pátrios: (...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 995 e art. 1.019, I, CPC/2015, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO para que em caso de descumprimento da decisão recorrida, a multa cominada recaia exclusivamente sobre o Estado do Pará pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato, bem como, para retirar os efeitos da advertência quanto à prática do crime de desobediência e improbidade administrativa
. (...). (TJPA, 2017.04591459-22, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-01, Publicado em 2017-11-01). (grifo nosso).

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CLONAZEPAM (03 FRASCOS DE 2.5 MG/ML), RISPIRIDONA (120 CAPSULAS DE 1 MG), E BECLOMETASONA (120 CÁPSULAS DE 50 ML). CABIMENTO. ADOLESCENTE COM GRAVES DISTÚRBIOS PSIQUIÁTRICOS COM HISTÓRIA DE ATRASO GLOBAL NO DESENVOLVIMENTO E DISTÚRBIO DE COMPORTAMENTO 9CID-10 F 79.1. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.PRELIMINARES: 2.2.
Não se justifica a aplicação da responsabilização por crime de desobediência ao Estado. Em casos excepcionais, onde há o descumprimento de ordem judicial deve ser aplicado o sequestro de quantias nos cofres públicos, como meio de efetivo cumprimento das decisões judiciais, porquanto a ameaça de prisão, por crime de desobediência, é medida desproporcional ao eventual atraso no cumprimento da obrigação
. Bloqueio/sequestro de valores. Como mais uma tentativa de compelir o ente público a cumprir com as decisões judiciais e, sobretudo, a cumprir com o disposto no Constituição Federal, correto o bloqueio de verba pública suficiente para tal finalidade, caso não cumprida à ordem judicial. (...). 4. Recurso conhecido. Rejeição das preliminares e provimento parcialmente, para excluir da sentença a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios à defensoria pública e para afastar a possibilidade de prisão por crime de desobediência. Confirmação da sentença em grau de reexame nos demais termos. (TJPA, 2016.03756679-65, 164.703, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-08, Publicado em 2016-06-16). (grifo nosso).

Assim, faz-se necessário afastar a advertência de possibilidade de imputação de crime de improbidade administrativa, em caso de descumprimento da determinação liminar, pois inexiste fundamento legal para responsabilizar individualmente os agentes públicos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
incontroversa a necessidade do autor em ser submetido a procedimento cirúrgico e, diante da absoluta prioridade das demandas que envolvam tratamento de saúde, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA,
para
afastar a advertência de caracterização de crime de improbidade administrativa.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 18 de maio de 2020

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/06/2020